Tribunal: TJMT
Processo: 1027435-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO ANTERIOR. JUDICIALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE LIMINAR OU SENTENÇA POSITIVA. VEROSSIMILHANÇA AFASTADA. SÚMULA 385/STJ. CONCLUSÃO N.o 2/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Documentos desacompanhados do contrato originário e específico - firmado entre a empresa cedente e o consumidor - não demonstram a existência da dívida. 2- A reclamação que discute o débito anterior (no 1027434-24.2024.8.11.0001), teve sentença de improcedência, com recurso inominado pendente de julgamento. 3- “CONCLUSÃO N.o 2/1a TR-TJMT: ANOTAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIOR À DISCUTIDA, EXCLUÍDA POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA 385/STJ. NÃO APLICAÇÃO.”. 4- A discussão judicial de débito negativado não tem a força para, por si só, excluir o registro e suas consequências, devendo o interessado demonstrar, a um só tempo: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito; ou, d) liminar deferida, ou sentença positiva, mesmo que ainda não transitada em julgado.” Precedentes. (STJ – 3a T - REsp n. 1.148.179/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 26/2/2013 - DJe 5/3/2013); (STJ – 3a T – REsp no 1.790.009/SP – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/9/2020); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.614.325/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 31/8/2020 - DJe de 3/9/2020) e (STJ – 3a T – REsp no 1.790.009/SP – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/9/2020). 5- Havendo regular anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 385/STJ, não há se falar em dano moral. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027435-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA DOS SANTOS FERRO - CPF: 067.430.191-94 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I - CNPJ: 42.922.136/0001-07 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024